Tribunal: TJMT
Processo: 1022140-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022140-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTONIO CARDOSO - CPF: 813.314.951-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. DIGNOSTICO DE HIPERTENSAO ESSENCIAL – DOENÇA ISQUEMICA CRONICA DO CORAÇÃO – INSUFICIENCIA CARDIACA – DIABETES MELLITUS. DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DOS ENTES PUBLICOS PARA GARANTIR AQUISIÇÃO DOS FARMACOS POR 03 (TRES) MESES. REPARTIÇÃO DE COMPETENCIAS.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
MUNICIPIO DE CUIABA
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n°
1010065-19.2021
,
proposta por
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
agravante
, que deferiu
o bloqueio judicial nas contas dos entes públicos, para garantir a aquisição por 03 (três) meses dos medicamentos
Forxiga 10mg
,
Bisoprolol 05mg
e
Atorvastatina 40mg
, por intermédio da Empresa UNIMED Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos, tendo em vista o diagnóstico de Hipertensão Essencial, Doença Isquêmica Crônica do Coração, Insuficiência Cardíaca e Diabetes Mellitus Não-insulino-dependente (CID10- I.10, I.25, I.50 e E.11). (ID 71152136 – autos de origem)

A parte agravante
aduz que os medicamentos requeridos não compõem a Assistência Básica e, portanto, não se insere na competência do ente público municipal, mas sim do Estado do Mato Grosso.

Argumenta sobre a decisão do STF, TEMA 793, que deixa claro que a responsabilidade dos entes públicos é solidária sim, mas gradativa, isto é, os entes não podem ser responsabilizados exatamente na mesma medida, mas sim de acordo com as respectivas competências em matéria de saúde.

Requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a decisão agravada, em relação ao ente público

municipal e no mérito, que seja reformada a decisão para que a tutela provisória seja rejeitada, em face ao município de Cuiabá-MT.

O efeito ativo foi deferido (ID
113105478 - Pág. 1 a 7
).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugnou o desprovimento do recurso (ID
117659495 - Pág. 1 a 8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou
pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento, tão somente para que sejam disponibilizados os medicamentos assegurados pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento das doenças diagnosticadas no agravado, quais sejam: Hipertensão Essencial, Doença Isquêmica Crônica do Coração, Insuficiência Cardíaca e Diabetes Mellitus.

(ID
119286498 - Pág. 1 a 3
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
MUNICIPIO DE CUIABA
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n°
1010065-19.2021
,
proposta por
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
agravante
.

A decisão recorrida deferiu
o bloqueio judicial nas contas dos entes públicos, para garantir a aquisição por 03 (três) meses dos medicamentos
Forxiga 10mg
,
Bisoprolol 05mg
e
Atorvastatina 40mg
, por intermédio da Empresa UNIMED Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos, tendo em vista o diagnóstico de Hipertensão Essencial, Doença Isquêmica Crônica do Coração, Insuficiência Cardíaca e Diabetes Mellitus Não-insulino-dependente (CID10- I.10, I.25, I.50 e E.11). (ID 71152136 – autos de origem)

Nas razoes recursais, o agravante alega que os medicamentos são de alto custo e de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

No caso, não há dúvida acerca da situação da parte agravada e da necessidade de assistência à saúde, o nem é objeto desse recurso.

O Município recorre apenas da decisão de determinou o bloqueio das contas dos entes públicos, para garantir o tratamento, de forma solidaria.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

A tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento de medicamentos conforme recomendação médica, ainda que necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sob pena de penhora dos valores suficientes a tanto.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

De acordo com o parecer no NAT – Nota técnica 30466 (ID 52762184 – autos de origem) os medicamentos não são disponibilizados pelo SUS e a ATORVASTATIVA é de responsabilidade do ESTADO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, para direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022